Tribunal: TJPA
Processo: 0021942-09.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021942-09.2014.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DANIELLE CRISTINA FREITAS PENICHE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO DO BENEFICIO ATÉ OS 24 (VINTE E QUATRO ANOS) ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.717/1998. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DECISÃO UNANIME.

I-
Trata-se de recurso interposto pelo IGEPREV em face da sentença que reconheceu o direito da autora de recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade

II- O art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe expressamente aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213/91).

III- Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade.

IV-
Lei Complementar n° 39/2002, que prevê o recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos, não pode ser aplicada no caso em tela, uma vez que vai de encontro ao estabelecido por Lei Federal, que estabelece normas gerais sobre a previdência.

V-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Lei Federal prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

VI-
Apenas para fins de esclarecimentos, não há que se falar em extensão do benefício até a embargante concluir o curso de ensino superior, eis que o art. 16 da Lei n° 8.213/1991
considera dependentes do segurado o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até terminar o curso de ensino superior.

VII-
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada. Decisão Unanime.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão de Pensão Por Morte
interposta por
DANIELLE CRISTINA FREITAS PENICHE
.

Narra a inicial que a autora/apelada ajuizou referida ação visando a continuidade do recebimento da pensão deixada por seu genitor, o Sr. Antônio Sérgio Peniche da Costa, falecido em 20.10.2011, na medida em que recebeu referido beneficio até completar 18 anos, momento em que o IGEPREV suprimiu o pagamento, todavia, sustenta ter direito ao pensionamento até os 24 anos de idade.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de ID 1632663.

A sentença de ID 1632669, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido feito na inicial, para conceder à autora o direito à pensão no valor integral de 100% do que recebia o pai
de cujus
se vivo estivesse; e, sejam pagos, de uma só vez, os retroativos à data do ajuizamento desta ação, razão pela qual extingo o feito com exame do mérito, nos termos do art. 269,1 do CPC. Sem custas, pois concedo a gratuidade. Honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (Dois mil reais). (...)”

O IGEPREV interpôs embargos de declaração (ID 1632670) alegando omissão no julgado, os quais, após serem devidamente contrarrazoados, foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID 1632672.

Ainda inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação, visando a reforma da sentença.

Em suas razões (ID 1632674), aduz, em síntese, que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não podendo, sem o devido amparo legal, conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.

Argui que o Juízo
a quo
deferiu o pedido inicial com base em regra do regime geral de previdência social (Lei 8.213/91), quando o correto seria aplicar o regime próprio do Estado do Pará (Lei Complementar nº 39/2002, alterada pela LC 49/2005).

Assevera que a concessão de prorrogação do beneficio a filho maior de 18 anos de idade só pode ocorrer em casos de invalidez, o que não é o caso dos presentes autos, e ao conceder tal beneficio fora dos casos legais, o magistrado atua como legislador positivo, o que ofende o princípio da separação dos poderes.

Aponta que está vinculado aos ditames da lei de responsabilidade fiscal, não podendo fazer frente a uma despesa sem possuir a respectiva fonte de receita.

Destaca as limitações legais à concessão da pensão por morte e o dever de observância do principio do
tempus regit actum
, apontando que no momento em que ocorreu o fato gerador (morte do ex-segurado), a legislação vigente determinava o limite de 18 anos de idade para o seu recebimento, não contemplando o pagamento da pensão até os 24 anos para os casos de filho maior universitário.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de a sentença ora combatida seja reformada.

A Autora apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1632676).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1636455).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de 1º grau para que o IGEPREV seja condenado a pagar o beneficio de pensão por morte à apelada até que essa complete 21 (vinte e um) anos de idade (ID 1727130).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da autora/apelada ao recebimento do benefício de pensão por morte até completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, conforme deferido na sentença de 1º grau.

No caso em análise, a autora é filha do Sr. Antônio Sérgio Peniche da Costa, ex-servidor público estadual, falecido em 20 de outubro de 2011.

Inicialmente, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”,

expressando, dessa maneira, o que preceitua o princípio do
tempus regit actum
.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. DATA DO ÓBITO.

TEMPUS REGIT ACTUM. PLURALIDADE DE PENSIONISTAS. RATEIO DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE POST MORTEM. RECEBIMENTO DE VALORES PELA VIÚVA, PREVIAMENTE HABILITADA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.

PRINCÍPIO DA IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS PREVIDENCIÁRIAS.
1. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é a vigente na data do óbito do segurado (tempus regit actum).
2. Aplica-se o art. 74 da Lei de Benefícios, na redação vigente à época da abertura da sucessão (saisine), motivo pelo qual o termo inicial da pensão por morte é a data do óbito. 3. Havendo mais de um pensionista, a pensão por morte deverá ser rateada entre todos, em partes iguais, visto ser benefício direcionado aos dependentes do segurado, visando à manutenção da família. 4. Antes do reconhecimento da paternidade, seja espontâneo, seja judicial, o vínculo paterno consiste em mera situação de fato sem efeitos jurídicos. Com o reconhecimento é que tal situação se transforma em relação de direito, tornando exigíveis os direitos subjetivos do filho.

5. Ainda que a sentença proferida em ação de investigação de paternidade produza efeitos ex tunc, há um limite intransponível: o respeito às situações jurídicas definitivamente constituídas. 6. O mero conhecimento sobre a existência de ação de investigação de paternidade não é suficiente para configurar má-fé dos demais beneficiários anteriormente habilitados no recebimento de verbas previdenciárias e afastar o princípio da irrepetibilidade de tais verbas. 7. A filiação reconhecida em ação judicial posteriormente ao óbito do instituidor do benefício configura a hipótese de habilitação tardia prevista no art. 76 da Lei n. 8.213/1991.

8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 990.549/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 01/07/2014)

In casu,
há um conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade. Explico.

Em 2002, antes da ocorrência do fato gerador, entrou em vigor a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, a qual dispõe em seu artigo 6° sobre os dependentes. Tal dispositivo foi alterado pela Lei Complementar n° 049/2005, e, de acordo com o art. 6°, II, é considerado dependente o filho menor de dezoito anos, sendo esta a lei em vigor na época do fato gerador, levando em consideração que o óbito ocorreu em 2011, vejamos o dispositivo legal:

“Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

...

II -
os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos
;(NR LC49/2005)

...”

Outrossim, é importante frisar que o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, estabelece os princípios que a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer, e dentre eles, há o Princípio da Legalidade.

Tal princípio proíbe qualquer conduta praticada pelo agente público que não esteja prevista em lei. Nesse diapasão, é necessário mencionar a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991).

Ademais, conforme já mencionado, ressalto que a Lei nº 8.213/1991, considera dependentes do segurado o filho menor de 21 anos. Vejamos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que decidiu em um caso análogo o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
PENSÃO POR MORT
E. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO.
APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo
, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM.
PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

(...)

2
. Tratando-se de concessão de pensão por morte, onde o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum).

3. Ao tempo do óbito da ex-segurada não havia previsão legal estendendo a pensão por morte até os 24 anos de idade ou até que o beneficiário concluísse o ensino superior, como pretendido na ação originária
.

4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.

5. E a Lei nº 8.213/1991, que cuida do

RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido,
não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade.

6. Apelação conhecida e improvida.

(2017.02123813-17, 175.498, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-25)

Ademais, apenas para fins de esclarecimentos, não há que se falar em extensão do benefício até a apelada concluir o curso de ensino superior, eis que o art. 16 da Lei n° 8.213/1991
considera dependentes do segurado o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até terminar o curso de ensino superior.

Além disso, a disposição legal que previa o recebimento da pensão por morte para os filhos de até 24 (vinte e quatro) anos que estejam cursando estabelecimento de ensino superior (art. 6°, IV da Lei Complementar Estadual n° 39/2002), foi revogado pela Lei Complementar n° 44/2003, ou seja, não estava vigente à época do fato gerador.

Dessa fora, a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau merece ser reformada, devendo ser reconhecido o direito da autora ao recebimento do benefício de pensão por morte até a data em que completou 21 (vinte e um) anos de idade.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, e no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso no sentido de reconhecer o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte até a data em que a apelada completou 21 (vinte e um) anos de idade, nos termos da presente fundamentação. Em sede de reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

É como voto.

Belém,
17
de
agosto
de 20
20
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/08/2020